Tribunal: TJDFT
Processo: 0756352-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756352-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição de ID 80030469. Entretanto, verifico que a decisão liminar foi cumprida (ID 80012115), o que se verifica pelo Edital no 03 (retificação) - https://quadrix.selecao.net.br/informacoes/2/ -, de 14/01/2025, não havendo que se falar em aplicação de multa. Assim, o feito deve prosseguir normalmente. Diante do exposto, aguarde-se a manifestação da Procuradoria de Justiça para parecer, em cumprimento à determinação contida na decisão de ID 79813063. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador